Tribunal: STF
Processo: MS 21297
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-27
Data de publicação: 1991-11-27

Ementa:
1.       MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DISCIPLINAR - REEXAME  DOS  FATOS
APURADOS NO INQUERITO ADMINISTRATIVO. O mandado de  segurança  não  e
meio habil a alcancar-se, no Judiciario, a  substituição  da  moldura
fatica delineada no processo administrativo. A regra segundo  a  qual
não se dara segurança quando se tratar de ato disciplinar,  salvo  se
praticado  por  autoridade  incompetente  ou  preterida   formalidade
essencial - inciso III do artigo 5. da Lei n. 1.533/51 - afina-se com
a  exigência  sobre  a  liquidez  e  certeza  do  direito,  porquanto
impossivel e confundir o enquadramento jurídico  dos  fatos  apurados
com a revisão destes, somente  passivel  de  ser  alcancada  em  fase
propria, ou seja, a probatoria, em que viabilizadas altas  indagações
sobre os acontecimentos envolvidos na controversia.
2.       ATO DISCIPLINAR -  INQUERITO  E  DEMISSAO  -  DESCOMPASSO  -
NATUREZA - IMPORTANCIA. Exige-se a harmonia  entre  o  ato  final  de
punição  e o  teor  do inquerito, isto quanto aos fatos  apurados.  A
autoridade administrativa a quem cumpre punir  o  infrator  não  esta
compelida a observar o enquadramento jurídico conferido pela comissão
que atuou na fase de inquerito.
3.       ATO DISCIPLINAR - REFERENCIA A FIGURAS DIVERSAS. O  fato  de
o ato de demissão conter menção a dispositivos legais reveladores  de
transgressões diversas e para  as  quais  são  previstas  penas  mais
brandas não o vicia. Suficiente e que dele conste a alusão aquele que
conduz a pena de demissão. O procedimento do servidor pode ensejar  a
variedade de enfoques, como ocorre relativamente ao policial  federal
quando o ato praticado  provoque  escandalo  e  comprometa  a  função
(VIII),  revele  descumprimento  de   leis   e   regulamentos   (XX),
negligencia (XXIV), atentado, com abuso de autoridade ou,  valendo-se
desta, a inviolabilidade de domicilio (LXIII) e, alfim, que o  agente
se prevaleceu, abusivamente,  da  condição  de  funcionário  público,
aspecto a atrair, ao  contrario  das  demais  figuras,  a  pena  mais
drastica, que e a de demissão (XLVIII) - incisos  do  artigo  364  do
Decreto n. 59.310/66.
4.       COMISSAO DE INQUERITO  -  REMESSA  DE  PECAS  AO  MINISTÉRIO
PÚBLICO - PARCIALIDADE. A simples circunstancia de a comissão sugerir
a remessa de pecas ao Ministério Público para exame do  cabimento  de
ação penal não revela, por si só, parcialidade. No âmbito da  Policia
Federal, trata-se de providencia imposta pela norma do artigo 427  do
Decreto n. 59.310/66.